Tribunal: TJMT
Processo: 1007845-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007845-54.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO FELIX DE LIRA
PACIENTE(S): NATHALIA MORAIS ROSA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor NATHALIA MORAIS ROSA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U n. 0019471-92.2020.8.11.0042; Código n. 635604), por não ter encerrado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2° da Lei n. 12.850/2013 - (Sistema PJe).
O impetrante sustenta que: 1) “a custódia se prolonga por mais de 300 (trezentos) dias”, a caracterizar excesso de prazo para o encerramento de instrução processual (impetração em 11.5.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão preventiva não teria sido reavaliada em 90 (noventa) dias; 4) a paciente é primária, possui endereço certo e ocupação lícita; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva da paciente (ID 86418982), com documentos (ID 86418985).
Relatos.
Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva da paciente nestes termos:
“ [...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.
59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]
67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe.[...]
3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS
3.1.10. - RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA, epítetos “BRITINHO ou NENE” e NATHALIA MORAIS ROSA
245. Extrai da representação que os representados são companheiros entre si e Rodrigo Brito de Oliveira se encontra preso na Cadeia Pública de Alta Floresta desde o dia 24/11/2019 (IP 55.4.2019.46252).
246. A prisão preventiva se justifica, pois foi apurado que investigados Rodrigo Brito de Oliveira e Nathalia Morais Rosa não atuam de forma isolada na comercialização de drogas, sendo que eles integram o COMANDO VERMELHO e estão ligados aos representados Adriano Alves Moreira e Enaiane Gonçalves do Nascimento, conforme trechos transcritos às fls. 72/75 da inicial – id. 33344803.
247. Corroborando é o termo de declarações de Maria Cláudia Lopes de Almeida que afirma: “QUE a ENAIANE é gerente do JEGUINHO; QUE as lojinhas e “mula” da ENAIANE é a Michele, o BRITO, a NATÁLIA (esposa do Brito), QUE a NATÁLIA é a esposa de RODRIGO BRITO e trabalha para o JEGUINHO e também para o PACA, quando aquele estava desativado; QUE RODRIGO BRITO foi batizado com o JEGUINHO, o qual se tornou o seu padrinho (...) QUE na ausência do JEGUINHO, quem comando é o RODRIGO BRITO, que também fornece drogas às lojinhas, quando não tem outra pessoa disponível (...).”
248. Ademais, o nome de Rodrigo Brito De Oliveira é citado no SMS encaminhado para Angélica Saraiva de Sá com os nomes de alguns integrantes da organização criminosa e que estão presos na Cadeia Pública de Alta Floresta, conforme Relatório Técnico 21/2020 – Núcleo de Inteligência de Alta Floresta: [...].
253. Ademais, decorre de comando constitucional expressa que ninguém será preso por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI). Assim, no caso em testilha, ficou evidente dos representados com tráfico de drogas e, ainda, integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, liderada por Angélica Saraiva de Sá.
[...]255. Assim, a custódia cautelar visa à garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por e, ainda, tal medida visa interromper e/ou diminuir a atuação partes dos integrantes de organizações criminosas. [...]
259. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir os representados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal.
[...] 652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]15. NATHALIA MORAIS ROSA..” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – Sistema PJe).
Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que, “após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”, bem como determinou o encaminhamento dos autos “com a máxima urgência” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – Sistema PJe).
Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva da paciente e dos demais representados, “in verbis”:
“[...] Em recente manifestação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Conflito de Jurisdição no 6245/2019, firmou o posicionamento de que a 7a Vara Criminal de Cuiabá possui competência Estadual, no que tange ao processamento e julgamento de demandas que envolvam o crime organizado.
Deste modo, RECONHEÇO a competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito. [...]
De proêmio, nos termos do artigo 108, §1o do CPP, RATIFICO in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da Prisão Preventiva dos representados. [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código n. 632522).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis. (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Em sua vez, as matérias relativas aos pressupostos da custódia preventiva, predicados pessoais favoráveis e as medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC n. 1015400-59.2020.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 9.9.2020, que por unanimidade denegou a ordem, nos termos das seguintes premissas:
“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA, CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO, RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NULIDADE DO ATO CONSTRITIVO – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE – JULGADO DO TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAU DE ENVOLVIMENTO ENTRE A PACIENTE E OUTROS MEMBROS DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ORIENTAÇÃO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PAPEL DE DESTAQUE DA APELANTE NA FACÇÃO CRIMINOSA – ACÓRDÃO DO STJ – PENA ABSTRATA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CAUSAS DE AUMENTO DA PENA – PACIENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA – MERA SUPOSIÇÃO REFERENTE AO REGIME PRISIONAL – PREMISSA DO STJ – RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 – PACIENTE NÃO PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO – PROPAGAÇÃO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO – JULGADO DO STJ – ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT E DO TJDFT – IMPERTINÊNCIA DA SOLTURA COM BASE NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – LIBERDADE VINCULADA EM OUTRA AÇÃO PENAL – ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 7 MESES DEPOIS – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS – ORDEM DENEGADA.
A alegação sobre a nulidade do ato constritivo resulta prejudicada se o Juízo competente ratificou a respectiva decisão (TJMT, HC N.U 0077770-33.2016.8.11.0000).
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (TJMT, Enunciado Criminal 42)
O grau de envolvimento entre a paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, somado à reiteração criminosa específica, autorizam a manutenção da custódia cautelar, segundo orientação do c. STJ (HC 516.438/RJ).
Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo quando evidenciado papel de destaque do agente em facção criminosa (STJ, HC 374.011/SP).
A pena abstrata da organização criminosa - 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão - não induz fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa, sobretudo ao considerar as causas de aumento da pena previstas nos § 1o, 2o, 3o e 4o do art. 2° da Lei 12.850/2013. Tratando-se de integrante de facção criminosa, “a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado” (STJ, RHC 111.789/RJ).
“Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, [...] não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva.” (TJDFT, HC N.U 07071640820208070000)
Se a paciente incorreu em conduta ilícita da mesma natureza [organização criminosa voltada para o tráfico de drogas] durante cumprimento de medidas cautelares diversas à prisão mostra-se inviável a concessão de idêntico benefício (TJMT, HC N.U 1007628-45.2020.8.11.0000)”.
Enfim, quanto à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias, trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, que deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre a impetração, notadamente sobre o alegado excesso de prazo da instrução processual, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO